Tribunal: TJBA
Processo: 8032945-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032945-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: MARIA SUELI FERNANDES SARAIVA

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA PENAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. REDUÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, reduzindo a cláusula penal para 10% sobre a parcela paga em atraso, diante do cumprimento parcial do acordo e da excessividade da penalidade pactuada (30%).

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a execução da cláusula penal em virtude do atraso de oito dias no pagamento da primeira parcela do acordo, mesmo diante do pagamento das parcelas subsequentes, e se é válida a sua redução pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
A cláusula penal pode ser reduzida judicialmente quando manifestamente excessiva, ou em caso de cumprimento parcial da obrigação, conforme os arts. 408, 412 e 413 do CC.
O atraso no pagamento da primeira parcela foi admitido pela agravante e decorreu de falha na programação da data, configurando inadimplemento parcial do acordo.
O percentual de 30% previsto na cláusula penal foi corretamente reduzido pelo juízo a quo para 10%, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte agravada e preservar o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula penal é exigível mesmo diante de cumprimento parcial da obrigação. 2. O magistrado pode reduzir equitativamente o valor da cláusula penal quando manifestamente excessivo, ainda que de ofício.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032945-15.2025.8.05.0000, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA

e, como Agravada,
MARIA SUELI FERNANDES SARAIVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA